Tribunal: TJSP
Processo: 0059958-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 0059958-44.2019.8.26.0100/50002, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante VISA DO BRASIL
EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado MARIA FRANCISCA DA SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0059958-44.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 17665 V
2
VOTO No 17665
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
0059958-44.2019.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO - 28a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
EMBARGANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão no acórdão de agravo interno
quanto ao
arbitramento de
honorários
advocatícios sucumbenciais recursais, nos
termos
do
art.
85
do
CPC/2015.
Descabimento. Incidência do Enunciado 16
da ENFAM. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão proferido no agravo interno (fls.
70/73), com alegação de omissão quanto ao arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais recursais, consoante
artigo 85 do CPC/2015.
Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o,
do CPC, a parte contrária apresentou manifestação as fls.
8/11.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra no julgado embargado
quaisquer dos vícios discriminados no artigo 1022 do CPC, não
havendo, por corolário lógico, necessidade de modificação.
Sustenta a embargante que deveriam ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0059958-44.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 17665 V
3
sido fixados honorários sucumbenciais recursais também no
acórdão referente ao agravo interno interposto.
Contudo, tal pleito afigura-se inviável
consoante o disposto no Enunciado de no 16 da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM: “Não é
possível majorar os honorários na hipótese de interposição de
recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, §11, do
CPC/2015)”.
Nesse
diapasão,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO
RECURSO

ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
LAPSO
TEMPORAL
QUE
NÃO
SOFRE
INTERRUPÇÃO.
PRECEDENTES.
RECURSO

INTEMPESTIVO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS. ENUNCIADO 16 DO ENFAM. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar na aplicação de
honorários sucumbenciais recursais, uma vez
que, de acordo com a orientação que vem se
firmando nesta Corte, o art. 85 do CPC/2015
não autoriza a majoração dos honorários a
cada
recurso
interposto
no
mesmo
grau.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
AREsp 980.304/MS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 15/03/2017).
No mesmo sentido, v. AgInt no AgRg no
REsp 1.200.271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 17/05/2016;
AgInt no AREsp 829.107/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 06/02/2017.
É certo que os embargos de declaração se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0059958-44.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 17665 V
4
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl no AgRg no
REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de novos embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator